Tribunal: STF
Processo: Rcl 77760
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação por entender que: i) a decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado na ADC nº 58 e ii) ausente interesse de agir da reclamante para impugnar a decisão do TST que sobrestou o seu recurso extraordinário com base no Tema nº 1191 da sistemática da repercussão geral.



    A embargante alega que, ao contrário do que afirma a decisão embargada, há presença de interesse de agir no caso dos autos,  



    “[d]ado que no processo do trabalho a parte pode iniciar o cumprimento provisório de sentença, imediatamente após a prolação de decisão de mérito, avançando a execução provisória até a penhora, a decisão de sobrestamento do recurso extraordinário não assegurará ou impedirá, s.m.j. o cumprimento provisório do julgado, se assim desejar o autor da reclamatória, nos termos do artigo 899, [da CLT]” 



    (...)  



    Considerando que a decisão determinou o sobrestamento do julgamento do recurso extraordinário, até que apreciada questão processual, mas não atribui efeito suspensivo à decisão impugnada, a qual poderá ser alvo de execução provisória, aguarda-se a manifestação dessa relatoria quanto ao interesse de agir da parte, dado que o mérito da decisão adotada pelo TST é executável, ainda que provisoriamente e está em descompasso com decisão vinculante do STF.  



    O conhecimento e provimento imediato da presente reclamação evitaria assim a subversão da ordem processual e constitucional vigentes, já que tal como posta a decisão alvo da reclamação o TST estaria decidindo em uma última instância, sobre matéria constitucional, contrariamente a decisão de natureza vinculante.” (e-doc. 12, p. 2 e 3) 



    Solicita, “pronunciamento quanto a aplicação ao presente processo, da regra contida no artigo 313 do CPC, segundo a qual deverá ser suspenso o processo, quando o seu julgamento depender da solução de outra causa.” (e-doc. 12, p. 3)   



    Requer, por fim,  



    “[o] acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que, supridas as omissões e para que adotada expressa manifestação sobre as questões jurídicas trazidas a debate, sendo complementada a decisão embargada e se for o caso, seja atribuído efeito modificativo aos presentes embargos para que afastada a decisão que negou seguimento a reclamação” (e-doc. 12, p. 4)  



    É o relatório. Decido.  



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Ressalto novamente que tendo os autos sido sobrestados pelo TST a fim de aguardar o que vier a ser decidido por esta Suprema Corte nos recursos encaminhados como representativos da mencionada controvérsia (Controvérsia nº 50012) “para efeito de pronunciamento acerca da viabilidade de superação de questões processuais de admissibilidade recursal para exame de tese jurídica de natureza vinculante”, isto é, para eventual adequação do ato ora reclamado ao Tema nº 1.191 da Repercussão Geral, no qual reafirmado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC nº 59 e as ADIs nºs 5.867 e 6.021), não há se falar em inobservância do quanto decidido no paradigma invocado nesta reclamação.



    Nessa linha assentei a inexistência de interesse de agir da reclamante, porquanto, o sobrestamento do recurso extraordinário implica na possibilidade de futuro juízo de retratação da justiça trabalhista e, o que reitera o fato de que ainda não há falar em ofensa à ADC nº 58 ou não observância do que decidido por esta Corte.



    Dessa perspectiva, concluo não haver, neste momento, razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente